Tribunal: TJPA
Processo: 0001941-51.2013.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ARGUMENTO NÃO SUSCITADO NO APELO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.1 ? Tratando-se de matéria de ordem pública, referente à dosimetria da pena, ainda que não especificamente apontada no recurso de apelação, o feito merece enfrentamento.2 ? Observado haver em desfavor do embargante somente uma condenação anterior ao crime em apuração, bem como não tendo transcorrido o prazo do art. 64, I, do CP, resta configurada a agravante da reincidência e deve ser afastada, sob pena de odioso bis in idem, a valoração negativa do vetor referente aos antecedentes criminais do réu, sanando-se a omissão alegada.3 ? Remanescendo em desfavor do réu os vetores da culpabilidade, dos motivos, circunstâncias e consequências do crime, mostra-se justificada a pena-base fixada pelo juízo, devendo permanecer inalterado o restante do cálculo da dosimetria.4 ? EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0001941-51.2013.8.14.0070
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ABAETETUBA (VARA CRIMINAL)
EMBARGANTE: RUI DE OLIVEIRA SANTOS (DEFENSORIA PÚBLICA)
EMBARGADO: ACÓRDÃO N.º 207376/2019
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ARGUMENTO NÃO SUSCITADO NO APELO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Tratando-se de matéria de ordem pública, referente à dosimetria da pena, ainda que não especificamente apontada no recurso de apelação, o feito merece enfrentamento.
2 - Observado haver em desfavor do embargante somente uma condenação anterior ao crime em apuração, bem como não tendo transcorrido o prazo do art. 64, I, do CP, resta configurada a agravante da reincidência e deve ser afastada, sob pena de odioso
bis in idem
, a valoração negativa do vetor referente aos antecedentes criminais do réu, sanando-se a omissão alegada.
3 - Remanescendo em desfavor do réu os vetores da culpabilidade, dos motivos, circunstâncias e consequências do crime, mostra-se justificada a pena-base fixada pelo juízo, devendo permanecer inalterado o restante do cálculo da dosimetria.
4 - EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher parcialmente os embargos, para sanar omissão em matéria de ordem pública, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de janeiro

de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

RUI DE OLIVEIRA SANTOS, por seu Defensor Público, interpôs
Embargos de Declaração, com efeito modificativo, ao Acórdão nº. 207.376/2019
, desta 2ª Turma de Direito Penal, que julgou, em 20/08/2019, a apelação nº 0001941-51.2013.8.14.0070, e
lhe negou provimento.

O apelo trazia sua irresignação contra a sentença de 1º grau, que lhe condenou pelo delito definido no art. 155, caput, do Código Penal, à

pena de 02 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 15 dias-multa, e pedia a absolvição do réu, por insuficiência de provas, ou a reforma da dosimetria para redução da pena.

Nestes embargos, a defesa pede o decote da agravante da reincidência, na medida em que defende que os antecedentes reconhecidos em desfavor do réu transitaram em julgado há mais de 05 anos e, portanto, podem apenas servir como vetor desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena.

Defende que a matéria deveria ter sido apreciada de ofício por este relator, com a consequente redução da pena do réu.

O Procurador de Justiça se manifesta pelo acolhimento parcial dos embargos, apenas para que seja afastada da dosimetria da pena a valoração negativa do vetor referente aos antecedentes criminais, sendo mantida a agravante da reincidência e mantendo-se inalterada a pena do embargante.

Assim instruídos, os autos foram recebidos em meu gabinete, conclusos, no dia 09/01/2020.

É o relatório.
V O T O

Presentes seus pressupostos, conheço dos embargos.

O feito visa enfrentar matéria de ordem pública, referente à dosimetria da pena que, embora não especificamente apontada por ocasião do recurso de apelação, por sua natureza, merece enfrentamento.

Conforme relatei, o embargante defende que suas condenações anteriores teriam mais de 05 anos e, portanto, não se prestam para fins de reincidência, nos moldes do que determina o art. 64 do Código Penal.

Ocorre que, como bem observou o Procurador de Justiça, após pesquisa no Sistema de acompanhamento processual deste Tribunal (LIBRA), na verdade, o réu apresenta em sua certidão de antecedentes criminais apenas uma condenação anterior (2010) ao crime ora em comento (2013).

Consta do Sistema Libra que, em relação ao referido delito anterior, transitado em julgado, o réu foi condenado à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

O art. 64, I, do CP, determina que,
para fins de reincidência, não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação.

Evidente que tal lapso temporal não se observa no caso concreto, merecendo, portanto, ser mantido o reconhecimento da agravante da reincidência.

No entanto, observado haver em desfavor do réu somente uma condenação anterior ao fato, a qual se prestou para configurar a referida agravante, não pode, sob pena de odioso
bis in idem
, ser mantida a valoração negativa do vetor referente aos seus antecedentes criminais.

Assim, merece
acolhimento parcial os embargos
, apenas para
afastar da primeira fase da dosimetria a valoração negativa do vetor ¿antecedentes¿
, o qual deve ser considerado
neutro
, o que, porém, não impactará no quantum de pena imposta ao réu, de vez que remanescem em se desfavor os vetores da culpabilidade, dos motivos, circunstâncias e consequências do crime, os quais justificam a pena-base fixada pelo juízo, permanecendo inalterado, portanto, o restante do cálculo.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial e acolho parcialmente os embargos, para sanar a referida omissão, nos termos da fundamentação.

É o voto.
Belém, 28 de janeiro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator